Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID41611696) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para “a) Declarar a inexistência dos débitos de R$ 785,09 e R$ 549,55, referentes aos contratos no 2017075253-202110 e 2017075253-202202; b) Determinar que a requerida retire a negativação do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, em relação aos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00; c) Condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 por danos morais”.
2. Nas razões recursais, a empresa ré se insurge apenas quanto ao valor arbitrado a título de dano moral. Afirma que a quantia de R$ 6.000,00 excede sobremaneira qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que leva ao enriquecimento ilícito da parte autora. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reduzir o “quantum” indenizatório.
3. Com razão.
4. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, como já dito, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
5. Entretanto, no caso ora sob exame, embora esteja configurado o dano extrapatrimonial, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, verifica-se ser razoável e proporcional a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mas na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), visto que os desdobramentos da falha na prestação dos serviços não ultrapassam aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente.
6. Desse modo, a adequação do “quantum” arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela autora/recorrida é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes desta Terceira Turma Recursal, em julgados sobre a mesma temática.
7. Precedentes: Acórdão 1402184, 07056511720218070017, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1237679, 07350904720198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, mantendo-se os demais termos da sentença.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada
10. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.